Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-60.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Loteamento. Atraso na entrega da infraestrutura. Legitimidade passiva da vendedora reconhecida, ainda que a execução das obras, segundo o contrato, esteja a cargo de outrem. Integrante da cadeia de consumo. Art. 7o, par. único, do CDC. Prorrogações obtidas pela vendedora perante órgãos de fiscalização que não podem ser opostas à consumidora. Fortuito não

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Loteamento. Atraso na entrega da infraestrutura. Legitimidade passiva da vendedora reconhecida, ainda que a execução das obras, segundo o contrato, esteja a cargo de outrem. Integrante da cadeia de consumo. Art. 7o, par. único, do CDC. Prorrogações obtidas pela vendedora perante órgãos de fiscalização que não podem ser opostas à consumidora. Fortuito não configurado. Súmula 161 do TJ/SP. Lucros cessantes presumidos. Súmula 162 do TJ/SP. Indenização devida. Recurso improvido.